Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE RESOLVE A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RAZÃO DE SECURITIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DA OPERAÇÃO RURAL. NÃO CONSTATAÇÃO. MUTUÁRIO ONERADO PELO ÍNDICE EXCESSIVO RECONHECIDO NA SENTENÇA COLETIVA. COMPROVAÇÃO. SECURITIZAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL POSTERIOR. IMPERTINÊNCIA. VALOR DO EXCESSO PAGO PELO MUTUÁRIO APURADO DE ACORDO COM A ONERAÇÃO EFETIVA DO CONTRATO VIGENTE EM ABRIL DE 1990. DISCUSSÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DAS DEDUÇÕES. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de cassação da decisão recorrida formulado sob alegação de que o Juízo de origem teria se limitado a fazer referência ao laudo pericial, sem enfrentar efetivamente a impugnação apresentada pelo agravante, pois as teses de defesa foram objeto de apreciação específica na decisão que julgou a fase de liquidação de sentença, com fundamentos reiterados na decisão que rejeitou embargos de declaração.
2. A sentença coletiva em liquidação condenou o agravado a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção monetária sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora.
2.1. A aferição de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, para verificar o montante que recebeu eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, mediante apuração do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o valor pelo qual houve a quitação efetiva da dívida rural, com recursos do mutuário.
2.2. A perícia judicial deve levar em consideração o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. No caso dos autos, verifica-se comprovado que o índice de correção monetária excessivo previsto na sentença coletiva, relativo ao mês de abril de 1990, incidiu sobre o saldo devedor da operação de crédito rural vigente há época, onerando o mutuário no curso dessa relação contratual.
3.1. A apuração de um saldo residual em uma nova operação de crédito rural posterior não elide tal constatação, pois, desde abril de 1990 ocorreram amortizações expressivas pelo agravado, em que foi efetivamente onerado pelo índice de correção monetária excessivo reconhecido na Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400.
4. O Laudo Pericial também levou em conta os valores efetivamente amortizados com recursos do mutuário, assim como promoveu os abatimentos decorrentes do programa PROAGRO e da Lei Federal no 8.088/1990, considerando objetivamente os lançamentos que constam dos extratos exibidos pelo banco recorrente.
5 Mostram-se improcedentes as razões recursais quando apontam erro no laudo pericial ao promover a atualização das deduções constatadas com base na Lei Federal no 8.088/1990, pois o agravante não indica qual o valor entende correto para ser observado quanto a essas deduções, e por não impugnar especificamente o laudo pericial complementar, que esclarece objetivamente a impertinência de tal impugnação.
6. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.